Tribunal: TJMT
Processo: 0042434-65.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
ADAILTON LUZ DE SOUZA
SUSCITADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

Número do Protocolo: 42434/2016
Data de Julgamento: 04-06-2020

E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - URV – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO 01 DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).
“A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. (N.U 1001738-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

SUSCITANTE:
ADAILTON LUZ DE SOUZA
SUSCITADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Turma:
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por ADAILTON LUZ DE SOUZA perante este e. Tribunal de Justiça ao fundamento que ajuizou em 03/11/2015 Ação de Cobrança, autos n. 0504980-25.2015.8.11.0001 visando recomposição salarial decorrente da conversão equivocada de cruzeiros reais para URV perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual foi indeferida a petição inicial ao fundamento da incompetência do juízo.
Posteriormente, ajuizou a demanda perante o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá, na qual declinou dos autos para o Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá, e que novamente indeferiu a petição inicial.
O Conflito foi admitido na forma do art. 202, § 2o do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e solicitou informações dos suscitados – fl. 26 -.
O Juízo do Juizado Especial prestou informações à fl. 33.
Decorreu o prazo sem informações do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá, conforme certidão à fl.36.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela competência do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá – fl. 40 -.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Turma:
Como visto do relatório, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por ADAILTON LUZ DE SOUZA contra Juízo Do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá e Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, uma vez que ambos reconheceram a sua incompetência para processar e julgar a ação de cobrança em razão da diferença remuneratória da conversão de cruzeiros reais em unidade real de valor (URV) – 0504980-25.2015.8.11.0001 e 0504582-55.2015.8.11.0041 -.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem controvérsia, tenho que a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
A fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009 e possui apenas dois parâmetros: o valor e a matéria, como se vê:

Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução no 004/2014/TP:

Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;
II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;
III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);
V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;
VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;
VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
X – indenizatórias;
XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Aliás, recentemente, este Sodalício julgou o Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016 em que restou decidido que quando o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, a competência é Juizado Especial da Fazenda Pública, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA – PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 - IMPROCEDÊNCIA.A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos. A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
(N.U 1001738-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO IMPROCEDENTE.1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam, a matéria e o valor da causa. Quanto a este, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.2 - A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.3 - Em vista da improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para o processo e o julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(N.U 1000888-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a competência do Juízo do Juizado Especial da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a causa.
Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito para declarar o Juízo do Juizado Especial da Comarca de Cuiabá para processar e julgar as ações declaratórias e de cobrança que tenham como causa de pedir supostos equívocos ocorridos quando da conversão de Cruzeiros Reais em URV(s) no limite de 60 salários mínimos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR